Tribunal: STF
Processo: RE 1209429
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 41.562/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – ADMISSÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Supremo assentou a repercussão geral discutida neste extraordinário – Tema nº 1.055, em acórdão assim ementado: 
    REPÓRTER – EXERCÍCIO PROFISSIONAL – TUMULTO – COBERTURA JORNALÍSTICA – ATUAÇÃO POLICIAL – DANOS – REPARAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à responsabilidade civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido, em situação de tumulto, durante cobertura jornalística. 
    Artigo 19 Brasil, associação civil sem fins lucrativos, mediante petição subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, requer o ingresso no processo na qualidade de interessada. 
    Afirma ser capaz de contribuir para o debate, ressaltando a atuação nacional e internacional em defesa de direitos fundamentais como a liberdade de expressão e o acesso à informação. Destaca o desenvolvimento de atividades organizadas pelo programa “Proteção e Segurança de Comunicadores”, por meio do qual monitora e documenta casos de violações contra jornalistas. Diz da formalização de pareceres em processos versando idêntica matéria, nos quais admitida como terceira. Aponta a realização de audiências temáticas no âmbito do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Discorre sobre o pano de fundo, manifestando-se pelo provimento do recurso.
    Vossa Excelência admitiu, em 20 de fevereiro último, a União como terceira interessada.
    2. A controvérsia possui repercussão ímpar. Está-se diante de questão a alcançar os interesses de entidade voltada à preservação das liberdades civis e de princípios corolários. O quadro mostra-se favorável ao acolhimento do pedido. 
    3. Admito a associação Artigo 19 Brasil na condição de terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator